Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade, não há de se falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e não provido.